Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-68.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000605-68.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALEX DE ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 191, 308 e 916, DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário anteriormente manejado, com fulcro nos Temas 191, 308 e 916 do STF, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte quanto à nulidade de contratos firmados com a Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar os referidos temas e pleiteia, em razão disso, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, ao reconhecer apenas o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS em contrato de trabalho firmado com o poder público sem concurso, encontra-se em conformidade com os Temas 191, 308 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de trabalho declarado nulo por ausência de concurso público atrai a aplicação do entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191, 308 e 916, que asseguram ao contratado apenas o direito à remuneração pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

O acórdão recorrido limitou-se a reconhecer a nulidade do vínculo empregatício com base no art. 37, II e IX, da CF/88, assegurando exclusivamente o levantamento dos valores do FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990, em consonância com o entendimento do STF.

O voto condutor da decisão agravada transcreveu e aplicou corretamente os fundamentos jurídicos constantes dos Temas 191, 308 e 916, razão pela qual não há equívoco a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000605-68.2015.8.05.0032 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE BRUMADO e, como agravado, ALEX DE ARAUJO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça